Tribunal: TJSP
Processo: 0027318-06.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – INDEFERIMENTO – INSURGÊNCIA DO SENTENCIADO – REJEIÇÃO – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de limite temporal – Possibilidade de o magistrado valorar outros elementos, além do atestado de bom comportamento, para a adequada composição do histórico prisional destinado à análise do requisito subjetivo - Caso em que o sentenciado,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – INDEFERIMENTO – INSURGÊNCIA DO SENTENCIADO – REJEIÇÃO – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de limite temporal – Possibilidade de o magistrado valorar outros elementos, além do atestado de bom comportamento, para a adequada composição do histórico prisional destinado à análise do requisito subjetivo - Caso em que o sentenciado, embora ostente bom comportamento carcerário por não ter cometido faltas graves nos últimos 12 meses, cometeu faltas durante a execução da pena, inclusive de natureza grave, não cumpriu as condições do livramento condicional e foi preso em flagrante – Particularidades fáticas do histórico do cumprimento da pena revelam despreparo para ingresso em regime mais brando – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.